Tribunal: STF
Processo: ARE 1484006
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado de Santa Catarina, que manteve a concessão do adicional de 25% sobre a aposentadoria por invalidez da autora, ora recorrida, em virtude do acometimento de incapacidade com necessidade do auxílio permanente de terceiros. Eis o teor da ementa: (eDOC 18, p. 1):



    “FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA INATIVA DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE. MAJORAÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO RÉU (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE - IPREVILLE). ALEGADO QUE AO TEMPO DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS (01.11.2021) O BENEFÍCIO DO ART. 43-A DA LEI MUNICIPAL N. 4.076/1999 ESTAVA REVOGADO PELO DISPOSTO NO ART. 9º, § 2º, DA EC 103/2019, VIGENTE NESSE PARTICULAR DESDE 13.11.2019. IMPERTINÊNCIA. INCREMENTO DE 25% AOS PROVENTOS PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS APOSENTADOS POR INVALIDEZ QUE NECESSITAM DA ASSISTÊNCIA PERMANENTE DE OUTRA PESSOA QUE POSSUI NATUREZA PREVIDENCIÁRIA, E NÃO MERAMENTE ASSISTENCIAL. CONCLUSÃO INCLUSIVE EXTRAÍDA DA TESE FIRMADA PELO STF NO TEMA 1095, QUE TRATA DE ADICIONAL SEMELHANTE CONSTANTE NO ART. 45 DA LEI FEDERAL N. 8.213/1991, DEVIDO A DETERMINADOS SEGURADOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. NORMA INFRACONSTITUCIONAL ACERCA DA APOSENTADORIA, ADEMAIS, QUE ESTAVA RESGUARDADA PELO DISPOSTO NO ART. 10, § 7º, DA EC 103/2019, E NÃO HAVIA SIDO REVOGADA PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 571/2021 AO TEMPO DA CONCESSÃO DO DIREITO À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DA AUTORA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA DE NORMAS CONSTITUCIONAIS PARA RESTRINGIR DIREITOS DESCABIDA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE DEVE OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995. RECURSO DESPROVIDO.



     PEDIDO CONTRARRECURSAL DA AUTORA DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AO RÉU. DESNECESSIDADE. REPRODUÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS DE ARGUMENTOS LANÇADOS NA CONTESTAÇÃO QUE NÃO TORNA O RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO, NOTADAMENTE QUANDO HÁ ENFRENTAMENTO NA INSTÂNCIA RECURSAL DOS FUNDAMENTOS EMPREGADOS NA SENTENÇA RECORRIDA. 



    1. Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451, "não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida". 



    2. Adverte-se que eventual oposição de Embargos de Declaração deve indicar expressamente o ponto e a extensão da: a) obscuridade; b) contradição; c) omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou d) correção de erro material. A apresentação de Embargos de Declaração protelatórios e/ou oportunistas é vedada pelo sistema jurídico e não se presta a "rediscutir o fundamento jurídico ou a análise da prova", podendo ensejar a aplicação da multa respectiva (§§ 2º e 3º do art. 1.026 do Código de Processo Civil).”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a” e “b”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 22, XXXIII; 24, XII, da Constituição Federal, e artigos 9º, § 2º; 10, § 7º; 36, II e III, da Emenda Constitucional 103/2019. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 21, pp. 8-9):



     “Dessa forma, as legislações dos regimes próprios de previdência social com disposições em contrário ao instatuído pelo § 2º do art. 9º não foram recepcionadas pela EC n. 103/2019, já que tal dispositivo constitucional passou a ser aplicado imediatamente a partir de da publicação da emenda, qual seja: 13 de novembro de 2019.



    A par disso, o disposto no art. 43A, da Lei Municipal n. 4.076/1999 que trata do auxílio assistencial restou revogado tacitamente em razão de ser incompatível com o estabelecido pelo § 2º, art. 9, do referido Diploma Constitucional.



    (...)



    Com efeito, referida norma constitucional trata da aplicação das regras de concessão das aposentadorias às normas previdenciárias então vigentes antes da alteração constitucional até a publicação de legislação local, nos termos do inciso II, do art. 36, da EC n. 103/2019. 



     Ora, em nada estabeleceu a referida norma constitucional sobre os benefícios assistenciais, e não poderia disciplinar, já que limitou o rol de benefícios em aposentadoria e pensão por morte, vedando o pagamento de benefícios assistenciais. ” 



    A Presidência da Turma Recursal inadmitiu o extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 280 do STF e demandar análise de matéria infraconstitucional (eDOC 25, p. 2).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 18, p. 3):



    ”1) não convence a alegação do réu de que o art. 43-A da Lei Municipal n. 4.076/1999, segundo o qual "o valor da aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais, do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), mediante parecer social e perícia médica específicos", restou revogado a partir da vigência, em 13.11.2019, do art. 9º, § 2º, da EC 103/2019, que dispõe: "o rol de benefícios dos regimes próprios de previdência social fica limitado às aposentadorias e à pensão por morte";



     2) essa regra da legislação municipal não se trata, como quer fazer crer o réu, de benefício assistencial, mas sim previdenciário, intrinsecamente relacionado à aposentadoria, tanto que gera um incremento dos proventos. Tanto é assim que essa foi a compreensão do STF ao firmar tese no Tema 1095 do STF, que trata de benefício similar previsto no art. 45 da Lei Federal n. 8.213/1991 para os segurados do RGPS: "No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar ou ampliar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão de extensão do auxílio da grande invalidez a todas às espécies de aposentadoria"; 



    3) além do mais, a autora está resguardada pelo art. 10, § 7º, da EC 103/2019: "aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social". É justamente o caso dos autos, já que o art. 43-A da Lei Municipal n. 4.076/1999 diz respeito à aposentadoria e, ao tempo em que reconhecido o direito da autora à aposentadoria por invalidez (01.11.2021), não havia sido revogado pela Lei Complementar Municipal n. 571/2021. A pretensão da ré é fazer uma interpretação ampliativa das normas constitucionais para restringir direitos, o que não se admite, até mesmo porque a administração pública deve obediência ao princípio da legalidade estrita; 



    4) reforçando essa conclusão, atento para o fato de que o réu não apontou qualquer julgado referente a benefício similar que pudesse corroborar sua tese recursal. Nem mesmo na Nota Técnica SEI n. 12212/2019 do Ministério da Economia indicada nas razões recursais consta qualquer observação a respeito especificamente dessa situação, a saber, a revogação automática de benefício previdenciário previsto em legislação infraconstitucional e similar àquele do art. 45 da Lei Federal n. 8.213/1991.”



    Com efeito, verifica-se que esta Corte, em situação semelhante a dos autos, ao analisar o RE-RG 1.221.446, da relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 1º.09.2020 (Tema 1095), manisfestou-se pela existência da repercussão geral da matéria referente à Constitucionalidade da extensão do adicional de 25% (vinte e cinco por cento), previsto no artigo 45 da Lei 8.213/1991, aos segurados do Regime Geral de Previdência Social que comprovarem a invalidez e a necessidade de assistência permanente de outra pessoa, independentemente da espécie de aposentadoria. Na oportunidade, a ementa foi assim redigida: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DENOMINADO AUXÍLIOACOMPANHANTE. ADICIONAL DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PREVISTO NO ARTIGO 45 DA LEI 8.213/1991 PARA OS SEGURADOS APOSENTADOS POR INVALIDEZ. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA PERMANENTE DE TERCEIRO. CONTROVÉRSIA QUANTO À EXTENSÃO A OUTRAS ESPÉCIES DE APOSENTADORIA DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA ISONOMIA. GARANTIA DOS DIREITOS SOCIAIS. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. CONTRAPOSIÇÃO AOS LIMITES DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 37. PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL E NECESSIDADE DE PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO 8.002. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A TODOS OS PROCESSOS, INDIVIDUAIS OU COLETIVOS, EM QUALQUER FASE E EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL QUE VERSEM SOBRE O TEMA. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL.” MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Em que pese a argumentação do recorrente, a leitura dos autos revela que o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa daquilo que ficou decidido no recurso paradigma.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EC 70/2012. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS. DECISÃO RECORRIDA QUE SE HARMONIZA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A Emenda Constitucional 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da Emenda Constitucional 41/2003 e se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6°A na EC 41/2003. II - No julgamento do RE 924.456- RG, esta Corte assentou que as revisões das aposentadorias, previstas no art. 6°-A da Emenda Constitucional 41/2003, com redação dada pela Emenda Constitucional 70/2012, só terão efeitos financeiros a partir de 30 de fevereiro de 2012. III – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - Com apoio no art. 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais em 5% (cinco por cento) do total da verba já fixada a esse título, observados os limites legais. V - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.334.041-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 1º.12.2021). “



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVISÃO DE PROVENTOS. FORMA DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 805.570-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13.2.2015). “



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente.



    Brasília, 1º de abril 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente